Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-21.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005710-21.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), à pena de 01 ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de produtos alimentícios avaliados em R$ 189,30, praticada em supermercado; (ii) réu detido por populares e funcionários após fugir do local; (iii) réu reincidente em crime patrimonial; (iv) existência de inquérito policial em curso por outro crime de furto com o mesmo modus operandi.
3. Requerimentos: (i) absolvição por atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância; (ii) reconhecimento de crime impossível por suposta vigilância direta e ininterrupta da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância; e (ii) se houve vigilância absoluta da conduta capaz de impedir a consumação do furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica
6. A reincidência específica e a habitualidade delitiva demonstram maior reprovabilidade, impedindo o reconhecimento da insignificância penal.
7. O reconhecimento de crime impossível depende de absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto.
8. A consumação do delito de furto se configura com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e fora da vigilância da vítima, o que afasta a alegação de crime impossível.
9. A palavra da vítima e de agentes públicos constitui elemento de prova apto à formação da convicção judicial, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17 e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 98.152/MG; STJ, AgRg no AREsp 2792662/MG, AgRg no HC n. 999.350/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN e AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, ApCrim 0006167-43.2020.8.11.0004 e Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005710-21.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MOURA EVANGELISTA - CPF: 400.758.318-80 (APELANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (ASSISTENTE), KARLA KENIA ALVES MENDES - CPF: 021.070.001-74 (ASSISTENTE), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (ASSISTENTE), TROPICAL SUPERMERCADO LTDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
SIMPLES
.
RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO P
OR
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. I
NAPLICABILIDADE
.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. HABITUALIDADE DELITIVA.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
INVIABILIDADE
.
INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. CRIME CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de
furto
simples
(
CP,
art.
155,
caput
), à pena de
01
ano de reclusão, em regime
semi
aberto
, e
10
dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de
produtos
alimentícios avaliados em R$ 189,30, praticada em supermercado;

(
ii
)
réu detido por populares
e funcionários
após fugir do local;

(
iii
)

réu reincidente em crime patrimonial
;
(
i
v
)

existência de inquérito policial em curso por outro crime de furto com o mesmo
modus operandi
.

3. Requerimentos:

(i)
absolvição por atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância;
(
ii
)
reconhecimento de crime impossível por suposta vigilância direta e ininterrupta da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar
:

(i)
se
estão presentes os requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância; e
(
ii
)
se houve vigilância absoluta da conduta capaz de impedir a consumação do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A aplicação
do princípio da insignificância
exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, r
eduzido grau de reprovabilidade e
inexpressividade da lesão jurídica

6.
A r
eincidência específica e a habitualidade
delitiva
demonstram maior reprovabilidade, impedindo o reconhecimento da insignificância penal.

7.
O reconhecimento
de crime impossível
depende de absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto.

8. A consumação do delito de furto se configura com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e fora da vigilância da vítima, o que afasta a alegação de crime impossível.

9. A palavra d
a vítima
e
de
agentes públicos constitui elemento de prova apto à formação da convicção judicial, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso

desprovido
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 17 e
155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 98.152/MG; STJ,
AgRg
no
AREsp
2792662/MG,
AgRg
no HC n. 999.350/SP,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.517.258/RN e
AgRg
no HC n. 816.590/RJ; TJMT,
ApCrim
0006167-43.2020.8.11.0004 e Enunciado
Orientativo
n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Daniel Moura Evangelista
,
contra a sentença do Juízo da 3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal n.
1005710-21.2025.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de
furto
simples
(
CP,
art
s
.
155
,
caput
), à pena de
01 (um) ano
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa.

Nas

razões recursais
,
a
Defensoria Pública requer

reconhecimento da atipicidade material do delito de furto, em virtude do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento de crime impossível, sustentando que a conduta do agente foi vigiada de forma direta durante todo o
iter criminis
(id.
300270925
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso (id.
300270927
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
p
rovimento

do recurso
(id.

303793356
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Daniel Moura Evangelista

foi denunciado pela prática do crime de

furto
simples

(
CP,
art
s
.
155,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

I –
FURTO

No dia 28 de fevereiro de 2025, por volta das 17h25, no supermercado Tropical, localizado na Rodovia Jardim do Parque 2, KM 363, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
DANIEL
Moura Evangelista subtraiu, para si, 4 (quatro) unidades de salames da marca “Sadia”, tipo italiano, no valor de R$ 67,96 (sessenta e sete reais e noventa e seis centavos); 2 (dois) unidades de peças de carne do tipo “Filé Mignon Grill”, no valor de R$ 121,34 (cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos); totalizando os bens furtados a quantia de R$ 189,30 (cento e oitenta e nove reais e trinta centavos), em prejuízo do supermercado Tropical.

II –
HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário do fato, o denunciado foi até o supermercado Tropical e, lá chegando, furtou 4 (quatro) salames fechados e 2 (duas) peças de filé mignon, produtos esses avaliados no montante de R$ 189,30 (cento e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Após efetuar a subtração, o denunciado saiu correndo do supermercado sem pagar pelos produtos. Todavia, foi detido por populares já fora do estabelecimento.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e conduziu o denunciado até a delegacia.

Em solo policial, o acusado confessou a prática delitiva.

(...)
” (id.

300270873
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um)
de reclusão
, em
regime inicial

semi
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário mínimo
.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa
postula
a absolvição do apelante, ao argumento de que
sua conduta seria atípica, sustentando a incidência do princípio da insignificância.

O pedido não deve ser acolhido.

O princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

A respeito do tema, a Suprema Corte estabelece que é necessário, para o seu reconhecimento, a presença cumulativa de determinados vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,

DJe
de 5/6/2009).

Ademais
,
importante ressaltar que
a contumácia do apelante em delitos patrimoniais revela que sua conduta possui elevada reprovabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversasações penaisemcurso,afasta a aplicação do princípio dainsignificância,conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A presença deações penaisemcursoe inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do prin
cípio dainsignificância. (...)
” (
AgRg

no
AREsp
2792662/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,

DJe
17/02/2024).

“
(...)
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é
reincidente específico,
circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da
insignificância
ora pretendido.
(...)
”
(
AgRg
no HC n. 999.350/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025
)
.

N
a espécie, observa-se a existência de
um
inquérito policia
l
em curso, o qual
investiga outro
crime patrimonia
l
, praticado como
modus operandi
similar ao dos autos (id.
300270855
).

I
nclusive
, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema PJE, verificou-se que o referido inquérito apura
um furto ocorrido
em
uma unidade do Supermercado Tropical
diversa
, pertencente à mesma rede da empresa vitimada
p
elo delito apurado nestes autos.

Além disso,
o atestado de pena do apelante que
acompanha a denúncia oferecida
demonstra que ele é reincidente específico em crimes de natureza patrimonial
(id.
300270874
).

Desta feita, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pela Suprema Corte para o reconhecimento do princípio da bagatela
, diante da ausência de dois vetores essenciais: mínima ofensividade da conduta e
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
.

Subsidiariamente,
a defesa
requer o reconhecimento de crime impossível, em virtude da alegada vigilância direta e ininterrupta da conduta do acusado durante o
iter criminis
,
pelos funcionários do estabelecimento comercial. Alega, ainda, que o agente foi detido dentro do mercado, sem qualquer chance de sucesso na empreitada criminosa.

O pleito não comporta provimento.

O

crime impossível, disciplinado no artigo 17 do Código Penal, configura-se quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, torna-se impossível a consumação do delito. Trata-se de hipótese excepcional, cuja aplicação exige demonstração inequívoca da impossibilidade de realização do tipo penal.

Corroborando esse raciocínio, segundoRogério Greco, em Código Penal Comentado, 10a Ed., 2016, Editora
Impetus
, pg.68, a eficácia absoluta do meio:“
Diz respeito ao fato que, por mais que o agente quisesse, o
resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado, a exemplo daquele que dispara em alguém com uma arma sem munição
”
.

Somado a isso, este Tribunal de Justiça entende que “
o
monitoramento eletrônico e a
vigilância
física do estabelecimento comercial, por si só, não configuram absolutamente ineficácia do meio, a ponto de tornar
impossível
a consumação do
crime
de
furto
” (TJMT,
ApCrim
0006167-43.2020.8.11.0004,
rel. Des.

Lidio
Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

Ademais, destaca-se que, nos
crimes patrimoniais, notadamente nos delitos de furto e roubo, a consumação se verifica com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e fora da vigilância da vítima.

Ainda, deve-se registrar que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
a
palavra da vítima,em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado
em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025
)

Outrossim, de acordo com o Enunciado
Orientativo
n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 15/8/2023,
DJe
de 22/8/2023).

Portanto, a versão defensiva de que o agente foi detido dentro do estabelecimento vitimado não se sustenta.

O apelante,
Daniel Moura Evangelista
, alegou que um funcionário do supermercado o impediu de deixar o estabelecimento com os objetos furtados e, em seguida, o conduziu a uma sala nos fundos, onde teria sido violentamente agredido com diversos tapas no rosto e inúmeros socos por todo o corpo. Diante das agressões, afirmou ter fugido do local na tentativa de preservar sua integridade física.

Por outro lado, a gerente do supermercado e representante da empresa lesada,
Karla
Kenia
Alves Mendes
, declarou que funcionários do estabelecimento foram alertados por clientes sobre um indivíduo que havia ocultado peças de carne sob as vestes. Acrescentou que o réu empreendeu fuga para a via pública, sendo perseguido por empregados do mercado e populares, que lograram detê-lo e acionaram a Polícia Militar.

O policial militar
Aloncio
Fernandes da Silva
, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que a guarnição foi acionada em razão de furto ocorrido no supermercado e, ao chegar ao local, constatou que o acusado havia sido contido por populares a aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros do estabelecimento comercial.

Ressalte-se, ademais, que o laudo pericial do exame de corpo de delito identificou a presença de “
esquimoses
arroxeadas incaracterísticas nas regiões torácica esquerda e dorsal esquerda
” (id. 300270868, p. 27/322). No entanto, essas lesões, de pequena monta, não corroboram a versão do apelante quanto à suposta agressão grave, revelando-se destoantes de sua narrativa de espancamento severo por parte do funcionário.

Dessa maneira, não subsiste a tese subsidiária defensiva de crime impossível. Conforme demonstrado, o réu não foi detido dentro do estabelecimento, como alega, mas sim após empreender fuga para a via pública, sendo contido por populares a cerca de 150
(cento e cinquenta)
metros do local do fato.

Essa
circunstância afasta a ideia de vigilância ininterrupta e demonstra que o agente logrou êxito em subtrair os bens e a eles teve posse, ainda que por breve lapso temporal, antes de ser abordado. Configura-se, portanto, a
consumação do delito de furto, o que
, por si só, afasta a possibilidade de se reconhecer o crime impossível, pois o resultado típico efetivamente se produziu.

A aplicação do artigo 17 do Código Penal pressupõe a impossibilidade absoluta de consumação, o que não se verifica no caso em apreço, onde o agente chegou a deixar o local com a coisa alheia sob sua posse.

Desse modo, não há qualquer respaldo fático ou jurídico para o acolhimento da tese subsidiária de crime impossível, devendo ser integralmente rejeitada.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto pelo
acusado

Daniel Moura Evangelista
, em consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025